Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR INTIMAÇÃO POR ACESSO AO ATO PROCESSUAL NO PJE MEDIANTE LOGIN E SENHA. NÃO REABERTURA DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Não sendo o caso de contagem em dobro do prazo recursal, inexistindo registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico no período e verificando-se, nos autos originários, que a decisão agravada foi registrada no sistema e que antes da intimação da Ré, via acesso ao ato processual no PJe por login e senha, a parte teve ciência inequívoca da decisão, tal data constitui o termo inicial da contagem do prazo recursal.
2 – A posterior intimação da decisão, ocorrida pelo acesso ao ato processual no sistema PJe não reabre o prazo recursal, iniciado com a ciência inequívoca do decisum por outra forma, no caso o comparecimento espontâneo aos autos para informar o cumprimento do comando judicial contido na decisão agravada.
3 - À luz do quadro demonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável no Agravo de Instrumento, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo.
Agravo Interno desprovido.